Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-16.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702479-16.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de Instrumento interposto pelo requerente, visando à antecipação imediata da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Em síntese, postula a obrigação do Distrito Federal em fornecer PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA Narra o agravante que aguarda há mais de um ano pelo procedimento e a espera além de trazer sofrimento psíquico representa risco de complicações para sua saúde, conforme relatório médico (ID 54564273 - Pág. 26). Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a inicial. RAFAEL FERREIRA DA SILVA almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, com urgência, o procedimento cirúrgico denominado PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO). É o breve relatório. Decido. A parte autora, de 31 anos, foi diagnosticada com COLOSTOMIA e aguarda a marcação de cirurgia eletiva de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), na rede pública de saúde do Distrito Federal, desde 01/12/2022. Consta que está inscrita no SISREG sob o n. de solicitação 449069399 , classificação de risco: AMARELO - URGÊNCIA. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja da dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Os pedidos de tutela de urgência, por sua vez, encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei n. 12.153/2009, que trata da criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas das vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vislumbro possibilidade de acolhimento do pedido nesse momento. O relatório médico acostado aos autos atesta a necessidade da realização do procedimento cirúrgico pleiteado pela parte autora, porém, não demonstrou o perigo de dano irreparável, pois afastou a urgência, conforme resposta ao item 5.2 (id. 179338744, p. 1/2). Dessa forma, apesar da situação relatada pela parte requerente, não há comprovação de urgência para o caso, e de que a demora na realização cirurgia, em razão da regular tramitação do processo, possa causar maiores prejuízos à parte demandante. Destaco, por oportuno, que, em regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que nos Juizados Especiais não há condenação em custas e honorários no primeiro grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Ressalto que, caso os autos subam em grau de recurso, a parte que deseja ter a isenção das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá reiterar e/ou formular o pedido quando da interposição do recurso. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. Após o transcurso do prazo de contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Na sequência, colha-se manifestação ministerial, nos termos do art. 179 do CPC, não sem antes incluí-lo no cadastro do feito, se o caso. Então, venham os autos conclusos para julgamento. I.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a ausência do procedimento representa risco de perfuração ou obstrução intestinal, além de sofrer com severas dores abdominais, conforme laudo médico (ID 54564273 - Pág. 26). Ademais, o enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” No caso, o documento de ID. 54564273 - Pág. 28 demonstra que o agravante foi inscrito na regulação do SISREG III em 1o/12/2022 sob a classificação de risco amarelo-urgente. A espera do procedimento classificado como urgente já é de um ano, o que ultrapassam em muito o prazo de 180 dias estabelecido pelo CNJ. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através do procedimento de fechamento de enterostomia. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), no prazo de 15 (quinze) dias na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular. Intime-se a parte agravada para dar cumprimento à liminar ora deferida, bem como para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito